Tribunal: TJSP
Processo: 1017783-35.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de título julgada improcedente - Apontamento de duplicatas para protesto - Ação promovida em face do credor primitivo e de empresa para os quais os créditos foram cedidos - Compra de madeiras - Alegação de falta de entrega de mercadorias - Revelia da corré sacadora - Apresentação de defesa pela empresa cessionária dos títulos a afastar os efeitos da revelia -

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de título julgada improcedente - Apontamento de duplicatas para protesto - Ação promovida em face do credor primitivo e de empresa para os quais os créditos foram cedidos - Compra de madeiras - Alegação de falta de entrega de mercadorias - Revelia da corré sacadora - Apresentação de defesa pela empresa cessionária dos títulos a afastar os efeitos da revelia - Apresentação de mídia em que colaboradora da sacadora afirma o recebimento das mercadorias a legitimar a cessão - Depoimento do colaborador da autora que restou controverso - Fatos arguidos na inicial não comprovados - Inexigibilidade da cártula não reconhecida - Recurso improvido